Tribunal: TJDFT
Processo: 0722235-70.2022.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0722235-70.2022.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: WANDERSON FARIAS RAMOS RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Verifico que ainda está em curso o prazo para a parte apelada manifestar-se acerca da decisão de provimento do agravo interno com retratação quanto ao não conhecimento da apelação (Id 57652464), nos termos do art. 265 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Desse modo, DETERMINO à diligente secretaria da c. 1a Turma Cível que aguarde o término do prazo em curso. Oportunamente, faça nova conclusão para análise do recurso. Brasília, 3 de maio de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora